Tribunal: STF
Processo: Rcl 87096
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Antonio Foppa Raupp contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020424-28.2022.5.04.0205), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No julgamento do RE 1.298.647/MG (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/09/2022), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1118):



    [...]



    Da leitura da tese, infere-se que a análise da culpa in vigilando deve ser feita caso a caso, à luz do conjunto probatório, e não se admite presunção de regularidade da fiscalização, tampouco inversão do ônus da prova ou desconsideração das provas produzidas em desfavor do Trabalhador. 



    Ocorre que, na decisão reclamada, o TST limitou-se a afirmar genericamente que o Município de Canoas não poderia ser responsabilizado, sem examinar, contudo, a existência nos autos de provas que demonstram o comportamento negligente do Ente Público, a luz do Tema 1.118.



    Frisa-se que TRT da 4ª Região, decisão reformada pelo TST, reconheceu culpa do Município de Canoas/RS com base no conjunto probatório, inclusive com notória ciência prévia das irregularidades (ACP do MP/RS), que comprovaram, junto com outros elementos do processo trabalhista que houve inadimplementos reiterados, inclusive de FGTS durante a relação e, especialmente, no período de Intervenção Municipal. Ou seja, tem-se que o Município não adotou medidas suficientes para evitar o dano.



    Porém, a prova produzida pelo trabalhador nos autos do processo trabalhista em questão foi desconsiderada ilegalmente pelo TST. 



    Portanto, há flagrante descumprimento da autoridade ao precedente do STF.”



    Ao final, requer, no mérito, “o provimento da Reclamação, a fim de reconhecer a violação à autoridade do STF no Tema 1118, determinando-se a cassação da decisão do TST no Ag-RR-20424-28.2022.5.04.0205 e restabelecimento do acórdão do TRT da 4ª Região, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso de Revista interposto pelo Município de Canoas, ora beneficiário, para afastar sua responsabilidade subsidiária na hipótese, em acórdão que restou assim ementado:



“DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. ADC 16/DF. RE 760.931/DF. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. CULPA “IN VIGILANDO” NÃO VERIFICADA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 



Na forma do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF, é defeso responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelas verbas objeto da condenação diante do mero inadimplemento do contratado, por força do disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Agravo a que se nega provimento.” (eDoc. 2)



    Destaco os fundamentos do acórdão, no ponto de interesse:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Recurso de Revista nº TST-Ag-RR - 20424-28.2022.5.04.0205, em que é Agravante(s) CARLOS ANTONIO FOPPA RAUPP e são Agravado(s)S FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO, GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA e MUNICÍPIO DE CANOAS.



    [...]



    Sem razão.



    Em relação à questão de fundo, o acórdão regional adotou a seguinte fundamentação:



    Em pese a farta documentação trazida aos autos (id. 0a6a25d - Pág. 1 e seguintes), o Município não logrou comprovar o efetivo e suficiente controle das atividades realizadas pelo GAMP e, após, pela FUNAM, de modo a evitar o descumprimento das obrigações trabalhistas, ficando caracterizada a sua culpa inequívoca pelo inadimplemento das verbas deferidas. É evidente o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido pelo reclamante em decorrência do inadimplemento contratual. (fls. 1169, grifado)



    Como se verifica acima, houve a apresentação de “farta documentação” para comprovar a fiscalização, a qual foi desconsiderada ante a ocorrência de inadimplemento de verbas trabalhistas. Irrelevantes, portanto, as alegações quanto ao ônus da prova, haja vista que a prova foi produzida nos autos. 



    Ademais, em tal contexto, verifica-se que a fiscalização do contrato de prestação de serviços foi efetuada pela recorrente, ainda que não tenha sido efetiva no sentido de obstar o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada.



    A esse respeito, o entendimento prevalente no âmbito desta Primeira Turma é o de que é indevida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pela simples afirmação de que a fiscalização teria sido ineficiente, o que equivaleria a uma condenação pelo mero inadimplemento e, assim, em desarmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob tais circunstâncias, diante da não configuração, de forma concreta e inequívoca, da conduta culposa no caso concreto, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, pois equivale à condenação pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, em desconformidade com a decisão proferida pelo STF na ADC 16-DF e com os termos da Súmula nº 331, V, desta Corte Superior. Igualmente, notória a transcendência política da matéria. 



    Desse modo, correta a decisão agravada. 



    Registre-se, por oportuno, que a decisão restou amparada nas circunstâncias fáticas delineadas no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, reexame do acervo fático (Súmula nº 126 do TST). 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (eDoc. 2)



    Posteriormente, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora reclamante, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Superior, no qual se discute a responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados.



    [...]



    Em relação à matéria, o STF fixou tese jurídica de repercussão geral, sintetizada n o Tema 246, de seguinte redação: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Posteriormente, no julgamento do RE 1.298.647 RG/SP, a excelsa Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, que deu ensejo ao Tema 1118, fixando tese jurídica de que cabe ao empregado comprovar o efetivo comportamento negligente ou nexo causal entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do ente público, não podendo a Administração Pública ser responsabilizada subsidiariamente com amparo exclusivamente na inversão do ônus da prova.



    [...]



    Na hipótese, infere-se do acórdão recorrido que o órgão fracionário deste Tribunal Superior manteve a decisão que afastou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, em razão da não constatação de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público, o que demonstra consonância com a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 246. 



    Nesse contexto, estando a decisão impugnada em harmonia com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão, nego seguimento ao recurso extraordinário, com suporte no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.” (eDoc. 11)



    Como se vê, não há qualquer violação aos paradigmas apontados ou teratologia na decisão reclamada. 



    Conforme assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a partir das premissas fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente